Tribunal: TJES
Processo: 5014263-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014263-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA RISSE FRAGOSO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DILIGÊNCIA CONSIDERADA INÚTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial em aparelho celular formulado pela autora, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o indeferimento da prova pericial pretendida configura cerceamento de defesa, considerando a alegação de vício de consentimento na formalização de contrato de empréstimo consignado em ambiente digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4. Sendo incontroverso nos autos o fato de que a agravante forneceu seus dados e documentos pessoais à instituição financeira, a realização de perícia em seu aparelho celular para confirmar tal envio mostra-se desnecessária, uma vez que a
causa de pedir
reside em suposto vício de consentimento quanto à natureza do negócio jurídico, matéria que não seria elucidada pela prova técnica requerida.

5 O indeferimento de prova considerada inútil para a solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em aparelho celular quando a finalidade da prova é demonstrar fato incontroverso nos autos, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2518238 RJ 2023/0430838-2.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014263-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA RISSE FRAGOSO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUZIA RISSE FRAGOSO
contra a decisão de ID n.º 73276171, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA” n.º 5000832-38.2022.8.08.0014, ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S A
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial no aparelho celular da agravante.

Em suas razões recursais (ID n.º 15673138), a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, argumentando ser a diligência essencial para comprovar a ocorrência de fraude e vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado que alega não ter solicitado. Afirma que a perícia no seu aparelho celular e no suposto contrato digital seria a única forma de demonstrar a divergência entre a finalidade para a qual forneceu seus dados e o negócio jurídico efetivamente formalizado pelo banco agravado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios, na qual a autora, ora agravante, alega ter sido vítima de vício de consentimento em um empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, ora agravada. Narra que, embora tenha fornecido seus dados e documentos, a finalidade da interação era diversa da contratação de um novo mútuo.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar o acerto da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção da prova pericial requerida pela agravante, por considerá-la desnecessária para a solução da controvérsia.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a discussão central da lide reside na existência ou não de vício de consentimento, e não na autenticidade do envio dos documentos, fato que a própria autora admite ter ocorrido. Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau concluiu que a perícia no aparelho celular seria uma diligência infrutífera.

A tese sustentada pela agravante não merece prosperar. Com efeito, o ordenamento jurídico processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo o juiz como o principal destinatário da prova. Compete a ele, portanto, a análise da pertinência e da necessidade da produção dos meios probatórios requeridos pelas partes, indeferindo, de forma fundamentada, aqueles que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórios, nos exatos termos do que dispõe o artigo 370 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a análise dos autos de origem revela que a própria agravante, tanto na petição inicial (ID 11979446) quanto na réplica à contestação (ID 35341554), afirma ter fornecido seus dados e documentos pessoais à parte requerida, embora sustente que o fez para uma finalidade diversa da contratação do empréstimo
. O banco agravado, por sua vez, apresentou o contrato (ID 22117200) e os documentos que lhe foram fornecidos pela autora, incluindo a fotografia
selfie
para biometria facial (ID 22117202), que foram utilizados para a formalização digital do negócio.

Dessa forma, a
causa de pedir
da demanda não é a negativa de autoria quanto ao envio das informações, mas sim um alegado vício de consentimento, consistente em erro sobre a natureza do negócio jurídico que estava sendo celebrado. A realização de uma perícia técnica no aparelho celular da agravante, como bem pontuou o juiz singular, teria como resultado a confirmação de que houve o envio dos referidos documentos e o acesso ao link para a formalização do contrato. Tal diligência, portanto, mostra-se impertinente para o deslinde da controvérsia, que se concentra em aferir a validade da manifestação de vontade da consumidora.

O indeferimento de prova requerida não implica, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando o elemento probatório se revela incapaz de influir no julgamento do mérito. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, conforme se extrai do precedente a seguir:

[...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2518238 RJ 2023/0430838-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Assim sendo, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a prova pericial, mostrou-se acertada e devidamente fundamentada na inutilidade da diligência para a elucidação do ponto controvertido central da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer
error in procedendo
que justifique a reforma do julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.